Tribunal: TJMT
Processo: 1019132-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019132-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), ANA PAULA RODRIGUES CASTILHO - CPF: 917.128.741-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE CASTILHO - CPF: 225.869.058-73 (AGRAVANTE), ADRIANA GALLI FEITOSA - CPF: 028.097.449-39 (AGRAVANTE), FILEMOM FEITOSA - CPF: 168.060.568-22 (AGRAVANTE), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA RETIRADA IMEDIATA DOS NOMES DOS AGRAVANTES/FIADORES DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES (PEFIN) E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ORIUNDAS DOS CONTRATOS – RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM - IMPOSSIBILITADO AO FIADOR INVOCAR PRIMEIRO A EXECUÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A renúncia expressa ao benefício de ordem impossibilita ao fiador a pretensão de execução prévia dos bens do devedor principal, inexistindo irregularidade na negativação dos seus nomes em órgão de proteção ao crédito e no indeferimento da suspensão das cobranças oriundas dos contratos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019132-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ANA PAULA RODRIGUES CASTILHO, GUSTAVO JOSE CASTILHO, ADRIANA GALLI FEITOSA, FILEMOM FEITOSA

AGRAVADO: UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA PAULA RODRIGUES CASTILHO, GUSTAVO JOSÉ CASTILHO, ADRIANA GALLI FEITOSA, FILEMOM FEITOSA

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da
tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, de indeferimento da liminar para retirada imediata dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes (PEFIN) e suspensão das cobranças oriundas dos contratos.

Os agravantes relatam que
, na qualidade de fiadores da empresa AGRO PROD COM PROD AGRIC LTDA., foram indevidamente negativados pela agravada sem que houvesse qualquer tentativa prévia de cobrança do devedor principal; asseveram que a negativação se deu em razão de uma dívida contraída pela empresa devedora em 2023, no valor de R$ 3.466.093,95.

Aduzem que a fiança se trata de um contrato acessório que visa garantir o cumprimento de uma obrigação principal assumida por um devedor, de modo que o fiador não se equipara ao devedor principal, mas sim atua como um garantidor subsidiário da obrigação, conforme disposto no artigo 818 do Código Civil; citam que a responsabilidade do fiador somente se concretiza na hipótese de inadimplemento do devedor principal, depois de esgotados todos os meios coercitivos de cobrança contra este que assumiu diretamente a responsabilidade pelo cumprimento do contrato firmado com o credor.

Informam que
formalizaram um termo de renúncia expressa em relação a todos os contratos de fiança pactuados em 2013, quando se retiraram da sociedade da empresa devedora AGRO PROD COM PROD AGRIC LTDA., no final de 2012; alegam que tal renúncia foi devidamente documentada, cabendo à empresa devedora a obrigação de comunicar tal fato à credora UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A., e providenciar a substituição dos fiadores conforme previsto na legislação aplicável.

Requereram a concessão do efeito ativo, com a suspensão da negativação dos seus nomes. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reformada e revogada a r. decisão agravada, determinando a imediata retirada dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes Pefin, até decisão final do processo.

A liminar recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os agravantes apontam que
, na qualidade de fiadores da empresa AGRO PROD COM PROD AGRIC LTDA., foram indevidamente negativados pela agravada sem que houvesse qualquer tentativa prévia de cobrança do devedor principal; asseveram que a negativação se deu em razão de uma dívida contraída pela empresa devedora em 2023, no valor de R$ 3.466.093,95.

Aduzem que a fiança se trata de um contrato acessório que visa garantir o cumprimento de uma obrigação principal assumida por um devedor, de modo que o fiador não se equipara ao devedor principal, mas sim atua como um garantidor subsidiário da obrigação, conforme disposto no artigo 818 do Código Civil; citam que a responsabilidade do fiador somente se concretiza na hipótese de inadimplemento do devedor principal, depois de esgotados todos os meios coercitivos de cobrança contra este que assumiu diretamente a responsabilidade pelo cumprimento do contrato firmado com o credor.

Informam que
formalizaram um termo de renúncia expressa em relação a todos os contratos de fiança pactuados em 2013, quando se retiraram da sociedade da empresa devedora AGRO PROD COM PROD AGRIC LTDA., no final de 2012; alegam que tal renúncia foi devidamente documentada, cabendo à empresa devedora a obrigação de comunicar tal fato à credora UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A., e providenciar a substituição dos fiadores conforme previsto na legislação aplicável.

O Magistrado indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento que não ficou evidenciada pelos autores a ilegalidade da inscrição dos seus nomes no cadastro de inadimplentes, visto que renunciaram ao benefício de ordem, conforme carta de fiança de Id 159798271.

Os autores se retiraram do quadro de sócios da AGRO PROD COM PROD AGRIC LTDA. e em 20.03.2013 notificaram a empresa para que procedesse, perante os credores, com a exclusão/baixa de todas as fianças, avais ou qualquer outro tipo de garantia que tenha sido prestada pelos notificantes durante o período em que os agravantes
Gustavo José Castilho e Filemom Feitosa figuraram como sócios.

O benefício de ordem estampado no artigo 827 do Código Civil estabelece:

“Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.”

Todavia, conforme se vê no item 1.4 da carta de fiança que os agravantes renunciaram ao benefício de ordem:

“
1.4. A presente garantia por fiança permanecerá em vigor até a integral quitação de toda e qualquer dívida do devedor para com a credora, e é prestada sem qualquer espécie de limitação e vício de consentimento, alcançando todas as obrigações presentes e futuras do devedor para com a credora, tanto as de natureza principal quanto acessórias, bem como, exemplificativas e não exaustivamente, aquelas relativas ao pagamento de: principal, juros, correção monetária, reajustes, multas, custas, honorários advocatícios, despesas cartorárias e judiciais, prejuízos, enfim, todas as obrigações assumidas pelo devedor em face da credora,
renunciando desde logo os fiadores aos benefícios dispostos nos artigos 822, 827, 830, 835, 837, 838 e 839, todos do Código Civil Brasileiro
.”

Assim, não ficou evidente a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXCEUÇÃO - REVELIA - INOCORRENCIA - CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA DO FIADOR AO BENEFÍCIO DE ORDEM - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO DIRETA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE. - Não existe obrigatoriedade na apresentação de impugnação à contestação, razão pela qual não há que se falar em revelia. -
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a renúncia, pelo fiador, ao benefício de ordem, mormente por encontrar essa estipulação base normativa expressa no artigo 828, inciso I do Código Civil. - Pode a apelante, diante da renúncia ao benefício de ordem, ser condenada, de forma direta, independentemente de prévia frustração de execução dos bens dos devedores principais, ao pagamento da dívida exequenda.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.016552-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2017, publicação da súmula em 19/05/2017)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – FIADOR – RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM – PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo renúncia expressa ao benefício de ordem, resta impossibilitado ao fiador invocar primeiro a execução dos bens do devedor principal, inexistindo irregularidade na penhora realizada.
A ordem de preferência constante no art. 835, § 3o, do CPC, é relativa, não havendo óbice para que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia real nos casos de inexistência, deterioração ou dificuldade de alienação do mesmo. Ainda que a execução deva ser processada da forma menos onerosa para o executado, também figuram como princípios do processo executivo que a penhora se realiza no interesse do credor, com o objetivo de efetivar a satisfação do seu crédito”
(N.U 0008729-87.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024